Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o Estado submeter a parte autora, dependente de militar da PMDF, à cirurgia de urgência em rede externa à organização de saúde da Corporação. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

4 – Policial militar. Dependente. Assistência médico-hospitalar. Regime próprio. Na forma do art. 21 da Lei 10.486/2002, a assistência médico-hospitalar, odontológica e psicológica ao militar e seus dependentes será prestada por meio de organização de serviço de saúde da própria Corporação, ou em rede hospitalar externa em caso de urgência ou emergência e a organização própria não puder atender ou não tiver o serviço especializado. O art. 11 do Decreto Distrital 31.646/2020, que regulamenta o art. 32 da Lei 10.486/2002, dispõe que a assistência médico-hospitalar em entidade externa à Corporação será precedida de encaminhamento de órgão de saúde, salvo em hipótese de emergência ou urgência.

5 – Cobertura de tratamento em entidade externa à Corporação. Cirurgia. Os documentos acostados ao processo indicam que a parte autora, cônjuge de militar da PMDF, foi diagnosticada com neoplasia maligna de glândulas salivares menores necessitando se submeter a tratamento cirúrgico com urgência (ID 48157848). Houve pedido para o tratamento perante a organização de saúde da Corporação, mas não há atendimento especializado na área e o quadro de saúde revela se tratar de caso de urgência, de modo que é cabível a cobertura do tratamento em entidade externa à organização de saúde da Corporação. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E